Tribunal: TJES
Processo: 5002314-14.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-14.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZEBIO MOREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EUZEBIO MOREIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito e indenização por danos morais em face do BANCO BMG SA. O apelante sustenta a nulidade do julgado por erro na análise de prova sobre a data de abertura de conta bancária, cerceamento de defesa pela negativa de perícia grafotécnica e a configuração de danos morais pelos descontos em verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado reveste-se de validade diante da prova documental e do depoimento pessoal do autor ; e (iii) determinar se existe ato ilícito apto a gerar o dever de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita merece acolhimento, pois o recorrente demonstra a condição de aposentado com renda de um salário mínimo, o que atende aos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR ACOLHIDA.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar o Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário com a assinatura da parte autora.

O comprovante de transferência bancária (TED) datado de 21/11/2017 para a conta indicada no instrumento contratual atesta a efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor.

A alegação de impossibilidade de recebimento do crédito por conta aberta apenas em 2022 carece de fundamento, pois o documento apresentado refere-se a conta específica e não exclui relacionamentos bancários anteriores ou o recebimento por outros meios previstos no ajuste.

O depoimento pessoal do autor, no qual reconhece a assinatura e admite a realização de empréstimos passados com o banco, torna a celebração do negócio jurídico fato incontroverso.

A tentativa de invalidar o negócio após o reconhecimento da assinatura e o proveito econômico do crédito configura
venire contra factum proprium
, prática vedada pelo princípio da probidade contratual do art. 422 do Código Civil.

O instrumento contratual apresenta informações claras sobre a modalidade de "Cartão de Crédito Consignado" e a reserva de margem (RMC), o que afasta a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A inexistência de ato ilícito ou nulidade no contrato prejudica o pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EUZEBIO MOREIRA desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado e a comprovação da disponibilização do numerário em favor do consumidor afastam a alegação de fraude e nulidade.

O reconhecimento da assinatura no instrumento contratual em depoimento pessoal torna a contratação fato incontroverso.

O comportamento contraditório da parte que questiona contrato cujos valores recebeu configura
venire contra factum proprium
.

A clareza das cláusulas contratuais sobre a modalidade do crédito consignado afasta a tese de falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; art. 422 do Código Civil; parágrafo 11 do art. 85, art. 98 e parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.955.507/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, Apelação nº 0001234-56.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5002314-14.2025.8.08.0047

APELANTE :
EUZEBIO MOREIRA

APELADO
: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EUZEBIO MOREIRA
irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade contratual e reparação moral em face do
BANCO BMG SA
. A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e à validade das provas que embasaram a convicção do juízo singular.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Compulsando os autos, verifico que o apelante reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Analisando o caso, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser acolhido, considerando que a parte requerente preenche os requisitos legais estabelecidos no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência econômica, aliada aos elementos de prova constantes nos autos — como a condição de aposentado com renda de um salário mínimo — corrobora a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Assim,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
ao recorrente, o que o isenta do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 3º, do CPC.

DO MÉRITO

Superada a fase preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, ingresso na análise do mérito. O cerne da questão reside na validade do negócio jurídico entabulado entre as partes em 20/11/2017.

O apelante alega que jamais contratou o serviço e que a prova documental (declaração da CEF de 2022) impediria o recebimento do crédito em data anterior.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

A instituição financeira apelada logrou êxito em apresentar o
Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário
devidamente assinados pelo autor. Mais do que a simples formalidade, o banco trouxe o comprovante de
TED no valor de R$ 778,00
, datado de 21/11/2017, destinado exatamente à conta e agência indicadas no instrumento contratual.

A insurgência do autor quanto à data de abertura de sua conta na Caixa Econômica Federal (2022) não é capaz de invalidar a prova do banco.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de piso, o documento apresentado pelo autor refere-se a uma conta específica, não excluindo a existência de relacionamentos bancários pretéritos ou o recebimento do valor por outros meios indicados no contrato.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade e a probidade contratual (art. 422 do Código Civil).

No depoimento pessoal prestado pelo autor (Id nº 77698249), este admitiu ter realizado empréstimos com o requerido no passado e reconheceu ser sua a assinatura e o documento de identificação apresentados no contrato.

Tal comportamento configura-se como
venire contra factum proprium
, prática vedada pelo direito, que impede que a parte adote conduta contraditória em prejuízo da segurança jurídica.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo prova da contratação e da disponibilização do crédito, inexiste ato ilícito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. VALIDADE. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. [...] 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a apresentação de contrato assinado e a comprovação da disponibilização do numerário em favor do consumidor afastam a alegação de fraude e nulidade." (STJ, AgInt no REsp 1.955.507/MS, Rel. Min. Raul Araújo).

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma ratio:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. [...] CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES (TED). DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. REGULARIDADE. [...] SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA." (TJES, Apelação nº 0001234-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Substituto, j. 2024).

No que tange à alegada falha no dever de informação, observo que o contrato de Id nº 17676264 é claro ao descrever a modalidade "Cartão de Crédito Consignado" e a autorização para desconto da margem reserva (RMC).

O apelante, embora idoso, assinou diversos campos do instrumento, demonstrando ciência da operação.

Portanto, diante da prova documental inequívoca da liberação do numerário e da ausência de comprovação de qualquer vício que macule a vontade do contratante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Inexistindo ato ilícito, restam prejudicados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça ora deferida.

Posto isto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.